Tribunal: TJMT
Processo: 1016863-05.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016863-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANDERSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 937.857.121-20 (APELANTE), DANIELE TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 023.965.471-43 (ADVOGADO), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – REQUISITOS OBJETIVOS
NÃO PREENCHIDOS
–

AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO MÍNIMO EXISTENCIAL
–

INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL PRECONIZADO PELO CDC -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

N
ão se vislumbra o pressuposto necessário à propositura da demanda de repactuação por superendividamento em desfavor dos credores, na medida em que os empréstimos efetivados pelo autor/apelante não o conduzem à situação aquém do mínimo existencial
.

Cabível a extinção da
ação
quando
sequer foi instruída com a proposta de plano de pagamento prevista no art. 104-A, caput, do C
ódigo de Defesa do Consumidor
e, instado a emendar a inicial, o devedor permanece inerte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
Anderson Alves dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara Especializada em Direito Bancário d
a Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
A
ção
R
evisional
de Contrato por Superendividamento
de n.
1016863-05.2023.8.11.0041
,

movida
em desfavor do
Banco do Brasil S/A
e da
C
aixa Econômica Federal
, julgou
extinta a ação, sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual, em razão da
não
demonstração da condição de superendividado, condenando-o ao pagamento das custas de distribuição, sobrestad
a
sua exigibilidade, nos termos do art.
98, §3º, do C
ódigo de Processo Civil
.

Inconformado, o apelante recorre
sustentando o desacerto da sentença, sob o argumento de que é patente o se
u endividamento,
o que atrai a aplicação da
Lei n
.
14.181
/
2021,

que alterou o C
ódigo de Defesa do Consumidor
para tratamento da questão
.

Pondera que
a parte apelada
não respeita a natureza alimentar dos seus proventos e a impenhorabilidade consagrada pelo art. 649, IV da legislação processual,
efetuando descontos que
excedem os 30% dos seus vencimentos líquidos,
o que
compromete

a sua subsistência
.

Sustenta
, ainda,
a abusividade da cláusula contratual que fixa juros
remuneratórios
superiores a 12% ao ano,
aduzindo que os encargos cobrados no contrato traduzem manifesta e exclusiva vantagem indevida ao recorrido.

Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a sua condição de superendividado, obrigando a parte apelada a
aprovisionar somente a margem de 30% da sua renda mensal líquida, bem como reduzir os juros abusivos e ilegais cobrados (id.

214272316
).

C
ontrarrazões
do Banco do Brasil S/A à id.
214272321
, impugnando, preliminarmente a assistência judiciária gratuita concedida ao apelante e requerendo, no mérito, o desprovimento do apelo.

A Caixa Econômica Federal não apresentou contrarrazões, pois não
angularizada
a relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024